Tribunal: TJDFT
Processo: 0717223-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717223-21.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: TERESA DINAH PORTELA COSTA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. DESINFLUÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. § 5o DO ART. 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 – À luz da nova sistemática processual (Lei no 13.105/2015), quando houver nulidade de intimação, a parte prejudicada deverá trazer a alegação em preliminar do ato que deveria praticar e não praticou em face da nulidade verificada (artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil), sob pena de preclusão. 2 – Tendo em conta que o patrimônio da Agravante, sócia da Executada, não está englobado em recuperação judicial em curso, não há que se falar em qualquer restrição ao prosseguimento da execução no que lhe diz respeito ou em competência do Juízo especializado para processar o incidente. 3 – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, uma vez que a relação travada nos autos é consumerista, na medida em que as partes se amoldam aos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Por isso, nos termos do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica diante da existência de obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 4 – Ante a não localização de bens móveis ou imóveis suficientes à satisfação do débito, inafastável a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens dos sócios da empresa Executada sejam alcançados para satisfazer a dívida de natureza consumerista. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o e 52, ambos da Lei 11.101/2005, defendendo a incompetência do juízo processante. Expõe que o cumprimento de sentença deveria ser suspenso e o crédito pleiteado em seu desfavor habilitado e sujeito ao Plano de Recuperação Judicial em curso; b) artigos 50 do Código Civil e 28 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o insurgente não deve ser responsabilizado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos danos oriundos da má-administração da parte executada, por se tratar de sócio minoritário que jamais atuou como gestor da empresa. Em petição de ID 30087615, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VINÍCIUS NÓBREGA COSTA, OAB/DF 38.453. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 6o e 52, ambos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, diante da peculiaridade do caso concreto, concluiu que o patrimônio do recorrente, sócio da executada, não está englobado na recuperação judicial em curso, não havendo o que se falar em qualquer restrição ao prosseguimento da execução no que lhe diz respeito ou em competência do juízo especializado para processar o incidente (ID 28355656). Dessa forma, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 50 do Código Civil e 28 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o Tribunal de origem não se manifestou sobre a matéria referente à responsabilidade patrimonial do sócio minoritário no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. “O tema carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgRg no AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). Por derradeiro, defiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do advogado VINÍCIUS NÓBREGA COSTA, OAB/DF 38.453 (ID 30087615). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005